Tribunal: CARF
Processo: 16095.720238/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
IRPJ. COOPERATIVA. ATO PRATICADOS CONTRA ESTATUTO SOCIAL. NATUREZA COMERCIAL.
Os atos praticados pelas tidas Cooperativas de Trabalho em confrontação com os ditames do seu estatuto não podem ser considerados atos cooperados, mas, sim, de comércio convencional, sujeitos, portanto, à tributação das demais pessoas jurídicas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos diretores da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. NULIDADE. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA CARF No 171.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciada na Súmula CARF no 171, de observância obrigatória, a existência de eventuais irregularidades na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não tem o condão de ensejar a nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720238/2017-30
ACÓRDÃO
1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUTRAPEL COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESÍDUO DE APARAS PAPEL
PAPELÃO E PLASTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
IRPJ. COOPERATIVA. ATO PRATICADOS CONTRA ESTATUTO SOCIAL.
NATUREZA COMERCIAL.
Os atos praticados pelas tidas Cooperativas de Trabalho em confrontação
com os ditames do seu estatuto não podem ser considerados atos
cooperados, mas, sim, de comércio convencional, sujeitos, portanto, à
tributação das demais pessoas jurídicas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
2
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos diretores da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN,
impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. NULIDADE. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. SÚMULA CARF No 171.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciada na Súmula CARF no
171, de observância obrigatória, a existência de eventuais irregularidades
na emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não tem o condão
de ensejar a nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários, nos termos do voto do Relator, para afastar a responsabilidade solidária dos diretores
da cooperativa ora recorrente.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
DUTRAPEL COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESÍDUO DE APARAS PAPEL PAPELÃO
E PLASTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 19/10/2017 (AR e-fls. 235 e seguintes), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente do arbitramento de lucros com base na receita bruta de
revenda de mercadorias, tendo em vista a falta de apresentação de esclarecimentos e
livros/documentos de sua escrituração, consoante dispõe o artigo 530, inciso III, do RIR/99, com
atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas listadas nos autos, em relação ao ano-
calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 173/229, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 24/33, e demais documentos que instruem o processo.
De conformidade com elementos que instruem os autos, o presente lançamento
encontra lastro nos seguintes fatos, descritos pela fiscalização no Relatório do Acórdão recorrido,
in verbis:
“[...]
DO CONTEXTO
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
4
8. O interessado foi intimado a esclarecer divergências apuradas em relação
ao Pis/Pasep e a Cofins, conforme demonstrativos encaminhados junto com o
termo de início da ação fiscal e a apresentar a contabilidade, estatuto social
dentre outros documentos para verificação dos demais tributos objeto do
mandado de procedimento fiscal.
9. Após pedido de dilação de prazo concedido pela fiscalização, e após
novas intimações realizadas, nenhum documento solicitado foi apresentado.
Consta às e-fls. 24 dos autos, reproduzida de forma parcial abaixo:
DA DILIGÊNCIA REALIZADA
10. Diante dos fatos a fiscalização diligenciou junto a sede do interessado
em 19.09.2017 e constatou que:
* o interessado dividia o local de atuação com mais duas outras empresas:
Dutrapel Comércio e Reciclagem Ltda, CNPJ 05.370.528/0001-76, que tem
no quadro societário os senhores Ademar Marques da Silva (CPF
947.247.098-04) e o senhor Glayer Marques da Silva (CPF 302.336.848-16);
e a empresa Comércio de Aparas Zona Norte Ltda ME, CNPJ
01.508.339/0001-66, tendo como sócios o senhor Anderson Marques da
Silva, CPF 328.725.928-81 e a senhora Maria Célia do Nascimento Silva, CPF
009.907.498-27;
* não foram localizados empregados ou cooperados do interessado, apenas
funcionários das empresa Dutrapel Comércio e Reciclagem, conforme
fotografias dos cartões de ponto anexados aos autos.
DO QUADRO DE COOPERADOS DO INTERESSADO
11. A fiscalização afirma que o interessado foi constituído como cooperativa
de trabalho, criada através de Assembléia Geral de Fundação, Constituição e
Aprovação do Estatuto Social, com registro na JUCESP em 29.09.10.
12. Segundo a fiscalização, participaram da Assembléia de Constituição 20
pretensos cooperados, dentre os quais os membros da mesma família que
ocuparam os cargos de Diretoria e Conselho Constitutivo, e que segundo a
fiscalização é vedado pela Lei 5.764/1971 (Lei que definiu a Política Nacional de
Cooperativismo). Abaixo temos a reprodução parcial dos autos (e-fls. 26) que
demonstra o quadro do interessado:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
5

13. Além da diligência realizada, a fiscalização constatou, através de
consultas realizadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil (CNIS), que os
demais 14 (quatorze) participantes do quadro acima não são de fato cooperados
do interessado mas sim empregados da empresa pertencente a família Silva: a
Dutrapel Comércio e Reciclagem Ltda, CNPJ 05.370.528/0001-76, que desenvolve
comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas.
14. Consta dos autos (e-fls. 27) que em Ata de Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 20.12.2014, registrada na JUCESP em 27.12.14, o
interessado promoveu a eleição de novos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e
Suplentes, mas na realidade só ocorreu uma troca entre os cargos de membros da
mesma família, segundo a fiscalização, os reais proprietários, como se vê abaixo,
com reprodução parcial (e-fls. 27):

15. A fiscalização afirma que a mesma Assembléia promoveu a admissão e
demissão de cooperados, entretanto, os cooperados demitidos foram exatamente
aqueles empregados que já haviam sido demitidos da empresa Dutrapel Comércio
e Reciclagem Ltda em meses anteriores. Os que foram admitidos na cooperativa
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
6
já constavam como empregados nas empresas Dutrapel Comércio e Reciclagem
Ltda e Comércio de Aparas Zona Norte Ltda ME, CNPJ 01.508.339/0001-66.
16. A fiscalização constatou que tais empregados exerciam as funções de
operador de empilhadeira, ajudante geral, motorista e faxineira, entre outros e
que se havia a obrigação de marcação de ponto de trabalho então existia vínculo
empregatício, no caso, com a empresa Dutrapel Comércio e Reciclagem Ltda, não
sendo portanto cooperados do interessado.
DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO INTERESSADO
17. Da análise das notas fiscais eletrônicas emitidas (saídas) e notas fiscais
de fornecedores (entradas) a fiscalização afirma que o interessado pratica atos de
comércio como qualquer outro ramo, comprando e vendendo sucatas e aparas de
papelão de e para empresas comerciais, não tendo nenhuma intervenção de
qualquer cooperado nas operações registradas, mas sim de empregados (e-fls.
29).
DA DESCARACTERIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
18. Diante do exposto, a fiscalização entendeu que a cooperativa estava
realizando atos estranhos às atividades da sua natureza jurídica, caracterizando
desvio de finalidade, com o único fim de ocultar do Fisco a ocorrência de fatos
geradores do IRPJ e da CSLL, razão pela qual a personalidade jurídica do
interessado foi desconsiderada para fins de incidência dos tributos citados.
DA INFRAÇÃO APURADA
19. Segundo a fiscalização, o interessado, em desvio de finalidade, deixou
de recolher IRPJ e CSLL incidentes sobre a receita bruta das atividades oriundas de
atos não cooperados.
20. E considerando que, mesmo após intimações realizadas, o interessado
não apresentou os registros contábeis e documentos, a fiscalização arbitrou o
lucro com base na receita bruta conhecida através de notas fiscais eletrônicas
emitidas, com base no artigo 530 do RIR/99 e IN RFB 1700/2017, conforme
reprodução parcial das e-fls. 30 abaixo:

21. Em conformidade com o artigo 57 e parágrafos da Lei 8.981/95, a
fiscalização realizou o lançamento reflexo da CSLL conforme quadro abaixo, e-fls.
31:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
7

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
22. A fiscalização afirma às e-fls. 31 que ao desempenhar e permitir que
fossem desempenhadas atividades estranhas a natureza jurídica da cooperativa,
com desvio de finalidade, os dirigentes são responsáveis pessoais face aos
créditos tributários apurados com o amparo do artigo 53 da Lei 5.764/1971 e
artigo 124, inciso I, § único e 135, inciso I e III do Código Tributário Nacional:
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração e interpuseram impugnações, de e-fls. 282/300 (DUTRAPEL),
408/426 (André Antônio), 560/578 (Joyce Marques), 678/696 (Glayces Marques), 801/819
(Anderson Marques), 924/942 (Ademar Marques) e 1.043/1.61 (Maria Célia), as quais foram
julgadas improcedentes, pela 3a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 12-096.359, de 22 de fevereiro de 2018, de e-fls.
1.165/1.185, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. PROVA.
As alegações desprovidas de provas não produzem efeitos em sede de processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e sem prejuízo do
direito de defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
INTERESSE COMUM. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO
SOCIAL.
Mantém-se o termo de sujeição passiva solidária se não elididos os fatos que lhe
deram causa.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO.
Os atos que não se enquadram na definição legal de ato cooperativo estão
sujeitos à incidência de IRPJ.
ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento quando a escrituração contábil se revela imprestável.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignados, a contribuinte autuada e os responsáveis solidários, interpuseram
Recursos Voluntários, de e-fls. 1.245/1.266 (DUTRAPEL), 1.269/1.298 (Joyce Marques),
1.307/1.340 (André Antônio), 1.395/1.425 (Glaycer Marques), 1.477/1.508 (Anderson Marques),
1.560/1.591 (Maria Celia) e 1.643/1.672 (Ademar Marques), procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
considerando que escorado em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF inválido para o fim
pretendido, uma vez abarcar PIS e COFINS, mas alcançando, em verdade, IRPJ e CSLL, o que ratifica
a nulidade do lançamento, sobretudo considerando que, extrapolando o escopo inicial, a
contribuinte não teve condições de prestar os devidos esclarecimentos.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, trazendo à
colação estudo e a legislação que abarca as cooperativas, contrapõe-se à exigência fiscal,
sustentando que a fiscalização incorreu em equívoco ao considerar a recorrente como cooperativa
de trabalho, regulada pela Lei no 12.960/2012.
Assevera que a d. auditora fiscal apenas menciona que a Recorrente desempenha
funções estranhas à sua atividade, mas sem verificar e oportunizar o devido esclarecimento, sobre
qual o tipo de cooperativa que a Recorrente de fato é, olvidando-se que a legislação das
cooperativas de trabalho não se aplica à recorrente.
Explicita que o objeto social da Recorrente (fls. 53), corrobora a realidade da
cooperativa de comercialização e não de trabalho, citado, inclusive, pela decisão recorrida. Há uma
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
9
cooperação para atividades envolvendo reciclagem, não uma reunião de meros trabalhadores para
o exercício de determinado labor.
Contempla a distinção dos atos cooperados e não cooperados, bem como o
respectivo reflexo tributário, ressaltando que a Recorrente não pratica ato de comércio, mas sim,
ato cooperado (ou cooperativo), conforme preceitua o artigo 79 da Lei no 5.764/1971. Ou seja, ato
cooperativo é quando a cooperativa estabelece, em nome e no interesse dos seus associados,
relação jurídica com terceiros (não-cooperados) para viabilizar o funcionamento da própria
cooperativa, estando fora do campo de tributação.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
notadamente o procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito
tributário, sob o argumento de que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto,
mormente a com base em notas fiscais de atos cooperativos que foram indevidamente
desqualificados.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas dos
dirigentes da cooperativa, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, notadamente por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação fiscal e, bem assim, a responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente do arbitramento de
lucros com base na receita bruta de revenda de mercadorias, tendo em vista a falta de
apresentação de esclarecimentos e livros/documentos de sua escrituração, consoante dispõe o
artigo 530, inciso III, do RIR/99, com atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas
listadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
10
173/229, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 24/33, e demais documentos que instruem o
processo.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar, o que
faremos de maneira conjunta, por se fixarem em matérias basicamente idênticas, com exceção da
responsabilidade solidária que foram arguidas somente pelos interessados e trataremos ao final.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
considerando que escorado em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF inválido para o fim
pretendido, uma vez abarcar PIS e COFINS, mas alcançando, em verdade, IRPJ e CSLL, o que ratifica
a nulidade do lançamento, sobretudo considerando que, extrapolando o escopo inicial, a
contribuinte não teve condições de prestar os devidos esclarecimentos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
11
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Quanto à pretensa irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e
respectivos reflexos na autuação, não obstante compartilhar com o entendimento da recorrente,
em tese, no sentido de que eventual vício no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF enseja a
nulidade do feito, conforme já manifestamos em inúmeras oportunidades, o certo é que a
jurisprudência pacificada neste Colegiado, consolidada na Súmula CARF no 171, afasta a mácula no
lançamento decorrente de eventuais imperfeições naquele ato, senão vejamos:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Assim, inobstante entendimento pessoal contrário, diante de norma regimental que
obriga a observância das Súmulas por parte dos julgadores deste Colegiado, nos quedamos ao
posicionamento majoritário pacificado deste Egrégio Conselho, o qual não acolhe a nulidade do
lançamento decorrente de eventuais irregularidades na emissão do MPF, razão pela qual
deixaremos de analisar pontualmente os vícios suscitados pela recorrente, uma vez restar
totalmente infrutífero o exame destas questões, o que impõe seja rejeitada a preliminar de
nulidade arguida.
DO MÉRITO
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, trazendo à
colação estudo e a legislação que abarca as cooperativas, contrapõe-se à exigência fiscal,
sustentando que a fiscalização incorreu em equívoco ao considerar a recorrente como cooperativa
de trabalho, regulada pela Lei no 12.960/2012.
Assevera que a d. auditora fiscal apenas menciona que a Recorrente desempenha
funções estranhas à sua atividade, mas sem verificar e oportunizar o devido esclarecimento, sobre
qual o tipo de cooperativa que a Recorrente de fato é, olvidando-se que a legislação das
cooperativas de trabalho não se aplica à recorrente.
Explicita que o objeto social da Recorrente (fls. 53), corrobora a realidade da
cooperativa de comercialização e não de trabalho, citado, inclusive, pela decisão recorrida. Há uma
cooperação para atividades envolvendo reciclagem, não uma reunião de meros trabalhadores para
o exercício de determinado labor.
Contempla a distinção dos atos cooperados e não cooperados, bem como o
respectivo reflexo tributário, ressaltando que a Recorrente não pratica ato de comércio, mas sim,
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
12
ato cooperado (ou cooperativo), conforme preceitua o artigo 79 da Lei no 5.764/1971. Ou seja, ato
cooperativo é quando a cooperativa estabelece, em nome e no interesse dos seus associados,
relação jurídica com terceiros (não-cooperados) para viabilizar o funcionamento da própria
cooperativa, estando fora do campo de tributação.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual, no mérito, deve ser mantido em sua
integralidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, tratando-se de recurso voluntário em que aduz basicamente as mesmas
alegações de fato e de direito lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a qual
se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
46. A Lei 5.764, de 16 de Dezembro de 1971 instituiu a Política Nacional de
Cooperativismo e o regime jurídico das sociedades cooperativas, que se aplicava,
de uma maneira geral, a qualquer tipo de Cooperativa.
47. Posteriormente, a Lei n.o 12.690/2012 surgiu com o objetivo de
disciplinar a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, de
maneira moderna, buscando a compreensão dos princípios e valores do
cooperativismo, tanto no âmbito dos contratantes (da iniciativa privada ou do
governo), quanto na visão dos fiscalizadores, notadamente o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
48. É certo que, em algumas matérias, a Lei n.o 12.690/2012 estabelecem
novas obrigações e dispõem de maneira diferente da Lei n.o 5.764/1971 (Lei do
Cooperativismo). Contudo, onde ainda há lacuna a ser apreciada na Lei no
12.690/2012, aplica-se a Lei no 5.764/1971.
49. Havendo conflito entre os diplomas legais, citados acima, ao disciplinar
um mesmo instituto, prevalece o disposto na nova legislação (Lei n.o
12.690/2012), tal como garantido em seu art. 1.o e disciplinado no §1.o do art. 2.o
da Lei de Introdução ao Código Civil.
[...]
50. Nota-se, nas peças de impugnação apresentadas, que os impugnantes
ora afirmam que não são uma cooperativa de trabalho, ora que são uma
cooperativa de produção e serviço, e ora que desenvolvem atividades de
cooperativa de comercialização, causando ligeira confusão sobre o tema, além
de alegarem que a Lei 12.960 de 2012 não se aplica ao caso em tela.
51. Não é o que a Lei 12.960/2012 preceitua em seu 4o, senão vejamos:
Art. 4- A Cooperativa de Trabalho pode ser:
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
13
I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem com
trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a
qualquer título, os meios de produção; e
II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços
especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de
emprego.
52. Improcedente portanto a alegação dos impugnantes de que a Lei
12.960/2012 (Cooperativa de Trabalho), utilizada pela fiscalização, é inaplicável ao
seu caso pois tal diploma legal abrange tanto a cooperativa de trabalho de
produção quanto a de serviço.
53. Segundo consta no Estatuto Social, e-fls. 53, o objetivo social da
cooperativa era o "estímulo, união e cooperação para consecução das atividades
específicas de contratação de mão de obra em geral no qual são profissionais
todos os que se identifiquem na área de reciclagem de papel, papelão, aparas de
papel, de plásticos, metais ferrosos, e não ferrosos...".
54. Prosseguindo na análise temos o seguinte texto no artigo 5o da Lei
12.960/2012, transcrito abaixo:
Art. 5o- A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para
intermediação de mão de obra subordinada.
55. Dessa maneira concluímos que as cooperativas de trabalho (produção)
são compostas por associados (cooperados) que contribuem para a produção de
bens e produtos, como o papel reciclado, objeto do interessado. Conforme reza a
Lei 12.960/2012, em tais cooperativas não há patrões nem empregados, e a
propriedade dos meios de produção é dos próprios cooperados.
56. Acontece que às e-fls. 121/145 constam informações de Cadastro
Nacional de Informações Sociais Vínculos Originais, retiradas do Portal Cnis que
demonstram que os cooperados do interessado eram também empregados das
empresas Dutrapel Comércio E Reciclagem Ltda - ME e da empresa Comércio de
Aparas Zona Norte Ltda - ME.
57. A fiscalização afirma, através do Termo de Verificação Fiscal e também
no Termo de Constatação (diligência), que tais empresas funcionam no mesmo
endereço do interessado, desenvolvendo as mesmas atividades, o comércio
atacadista de resíduos e sucatas metálicas. Dessa maneira, a fiscalização apurou
que os cooperados se revelaram na verdade empregados de tais empresas,
sendo a cooperativa usada somente para fins de obtenção de isenção do IRPJ e
CSLL.
58. Consta dos autos que o quadro de cooperados do interessado era o
seguinte, reprodução parcial da e-fls. 27:
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
14

59. Através das informações levantas em diligência, além das informações
coletadas em sistemas da Receita Federal do Brasil, restou caracterizado que 14
participantes não são cooperados do interessado mas sim empregados da
empresa que pertence aos membros da família Silva que compõem a diretoria
da cooperativa: a Dutrapel Comércio e Reciclagem Ltda, CNPJ 05.370.528/0001-
76. No termo de diligência há inclusive fotos de cartões de ponto, o que denota
o vínculo empregatício de tais pessoas, como se reproduz parcialmente abaixo
(e-fls. 23):
[...]
60. Consta nos autos também que os cargos relativos a Diretoria, Conselho
Fiscal e Suplentes eram sempre ocupados por membros da família Silva, donas da
empresa Dutrapel Comércio e Reciclagem Ltda, CNPJ 05.370.528/0001-76, como
se reproduz parcialmente abaixo (e-fls. 27):

61. A fiscalização averiguou que as assembleias realizadas promoveram a
admissão e demissão de cooperados entretanto, os cooperados demitidos, eram
exatamente aqueles empregados que também tinham sido demitidos da
empresa Dutrapel Comercio e Reciclagem Ltda, CNPJ 05.370.528/0001-76, em
meses anteriores. E os cooperados admitidos eram os mesmos que ingressaram
como empregados na empresa Dutrapel e na empresa Comércio De Aparas Zona
Norte Ltda ME, CNPJ 01.508.339/0001-66, cujos os sócios também eram
membros da família Silva.
62. A Lei 5.764/1971, que é aplicada subsidiarimante à Lei 12.960/2012
onde couber, determina:
Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
15
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de
Administração, os parentes entre si até 2o (segundo) grau, em linha reta ou
colateral.
Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela
Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço)
dos seus componentes.
§ 1o Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis
enumerados no artigo 51, os parentes dos diretores até o 2° (segundo)
grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse
grau.
§ 2o O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de
administração e de fiscalização. (grifos nossos)
63. Não bastassem os fatos acima, a fiscalização apurou que as notas
fiscais eletrônicas emitidas pelo interessado demonstravam que os atos
praticados eram de comércio como qualquer outro ramo, comprando e
vendendo sucatas e aparas de papelão de e para empresas comerciais, não
havendo qualquer interveniência dos cooperados nas operações, já que os
cooperados, na prática, se revelaram empregados. Dessa forma, a fiscalização
apurou que não houve qualquer ato cooperativo.
64. Aduz o artigo 79 da Lei 5.764/1971:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
65. Em outras palavras, constitui-se ato cooperativo típico ou próprio
quando a cooperativa estabelece, em nome e no interesse dos seus associados,
relação jurídica com terceiros (não-cooperados) para viabilizar o funcionamento
da própria cooperativa (com a locação ou a aquisição de máquinas e
equipamentos, contratação de empregados para aturarem na área-meio) visando
à concretização do objetivo social da cooperativa; também quando a cooperativa
recebe valores de terceiros (não-cooperados) em razão da comercialização de
produtos e mercadorias ou da prestação de serviços por seus associados e a eles
repassa.
66. Ora, se os cooperados eram empregados e nada recebiam nada da
Cooperativa, a finalidade da mesma resta prejudicada. Conforme apurado pela
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
16
fiscalização, depreende-se que a Cooperativa está desempenhando atividades
estranhas ao objetivo social.
67. Intimada a esclarecer diversos fatos no curso da fiscalização os
impugnantes não apresentaram documentos comprobatórios que pudessem
rebater as constatações realizadas pela fiscalização.
68. Nas defesas apresentadas pelos impugnantes não foram apresentadas
provas que possam embasar suas alegações.
[...]
70. Como se vê, alegações desprovidas de provas não produzem efeito em
sede de impugnação.
71. Dessa forma, tomando todos os fatos aqui narrados, foram detectadas
várias infrações às legislações aplicáveis às Cooperativas, o que enseja o desvio
de finalidade apontado pela fiscalização para a descacterização da pessoa
jurídica. E pelo exposto, tal conduta é passível de apuração do IRPJ e da CSLL por
atos ditos não típicos de cooperativa, sujeitos as apurações promovidas pela
fiscalização, não cabendo invocar o RIR/99 e a previsão expressa de isenção para
cooperativas. [...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Em verdade, a linha argumentativa da contribuinte repousa basicamente em
aspectos conceituais das cooperativas de trabalho, olvidando-se que o ponto nodal da presente
demanda se fixa na sua descaracterização como cooperativa (e não o tipo de cooperativa),
tendo em vista as infrações constatadas no decorrer da ação fiscal, notadamente que os
cooperados eram, em verdade, empregados de outras empresas (vizinhas) dos mesmos
diretores (família), desenvolvendo, na prática, serviços de comércio convencionais (comprando
e vendendo sucatas e aparas de papelão de e para empresas comerciais, não havendo qualquer
interveniência dos cooperados nas operações, já que os cooperados, na prática, se revelaram
empregados), o que representa desvio de finalidade, desaguando na desconsideração dos “ato
cooperados” para atos de comércio convencionais e, portanto, passíveis de tributação.
Essas questões fáticas, desde as defesas inaugurais, os contribuintes não lograram
êxito em confrontar!
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido,
corroborando as razões da autoridade lançadora, se limitando a fazer referência aos documentos
colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido,
de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de
rechaçar a pretensão fiscal.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
17
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DO ARBITRAMENTO
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
notadamente o procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito
tributário, sob o argumento de que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto,
mormente a com base em notas fiscais de atos cooperativos que foram indevidamente
desqualificados.
Sem razão a contribuinte!
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, III, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
18
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que adotou documentos
indevidos (notas fiscais de atos cooperativos), sem confrontar, no entanto, as acusações da
fiscalização em sentido contrário ou apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu
pleito, olvidando-se, assim, que a sua obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de
apresentação em prazo razoável à autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não
havendo se falar em irregularidade no procedimento eleito pela fiscalização.
Como se observa, o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e,
a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES DA COOPERATIVA
Contrapõe-se à corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas dos
dirigentes da cooperativa, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
19
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas, em parte, pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
20
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos diretores da Cooperativa, com esteio nos artigos
124, inciso I, e 135, do Códex Tributário, acima transcritos, adotando, no TVF, as seguintes
premissas:
“[...]

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
21

[...]”
Por sua vez, nos Demonstrativos de Responsáveis Tributários individuais (e-fls.
176/190), a autoridade lançadora elenca as razões da própria autuação, em seu mérito,
concluindo pela corresponsabilização nos mesmo termos encimados.
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
22
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa (in casu, diretor da
cooperativa) e, por conseguinte, responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de
sócio/diretor/dirigente, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio/diretor responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
23
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
60.O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
24
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente que
as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
25
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária aos
diretores da Cooperativa, como acima transcrito, assim o fez com base nos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III, do CTN.
No entanto, com a devida vênia, sem razão às autoridades fazendárias pretéritas.
Isto porque, de início, constata-se que a linha argumentativa genérica para a
comprovação do interesse comum é a mesma para todos os solidários, qual seja, o próprio mérito
da autuação ou mesmo o fato isolado de ser diretor da cooperativa (interesse econômico), sem a
devida demonstração efetiva da hipótese legal (interesse comum na situação que constitua o fato
gerador do tributo).
Aliás, a douta fiscalização não dissertou uma linha sequer procurando proceder a
devida subsunção do fato à norma.
E, neste sentido, afasta-se assim, os preceitos do artigo 124, inciso I, do CTN, para
fins de responsabilização dos solidários sob análise
Em outras palavras, não restou demonstrado/comprovado quais teriam sido os atos
praticados pelos tidos solidários que evidencie o interesse comum na “situação que constitua o
fato gerador do tributo”, ou seja, relacionados diretamente com as infrações tributárias ora
apuradas.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
cooperativa ou de vínculo, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da
responsabilidade tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção,
exigindo, assim, a comprovação inequívoca da conduta dos sócios/diretores determinante à
alcançar a infração tributária apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde o fiscal
autuante, inobstante o esforço empreendido, somente logrou comprovar o vínculo societário dos
pretensos solidários com a autuada (interesse econômico), o que, por si só, não tem o condão de
atrair os efeitos da corresponsabilização pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal
neste sentido.
No entanto, afora a imputação com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN, atribuiu-
se a solidariedade, ainda, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, por entender terem
desempenhado ou permitido que fossem desempenhadas atividades estranhas a natureza jurídica
da cooperativa, em patente desvio de finalidade.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135 do Códex Tributário, impondo à fiscalização
proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio/diretor responsabilizado, de
forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/diretores da empresa/cooperativa autuada, com arrimo no artigo 135 do CTN, impõe-se à
autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência,
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
26
de cada sócio/diretor corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte do
quadro societário/diretivo da empresa/cooperativa autuada e elencar os fatos adotados para fins
da constituição do próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece
que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas
(inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja
de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
27
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos
sócios/diretores possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
28
E, como se observa dos autos, relativamente às pessoas físicas responsabilizadas a
fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de serem diretores da cooperativa no período
da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos.
No entanto, não houve qualquer individualização da conduta por pessoa
responsabilizada. A rigor, não ocorrera qualquer maior aprofundamento neste desiderato, com o
fito de comprovar de maneira individualizada os atos praticados com excessos de poderes ou
mesmo contrários ao estatuto ou legislação de regência.
Destarte, da simples leitura do TVF, constata-se que a autoridade lançadora, ao
atribuir a responsabilidade solidária aos diretores da cooperativa, assim o fez de maneira
absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro diretivo da
cooperativa, o que, como vimos, não é demais para atrair os efeitos de referida
corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente pretende vincular, de forma rasa, a
conduta dos diretores à apuração fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência
fiscal, razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal dos diretores da cooperativa.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
29
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.778 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720238/2017-30
30
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para fins de afastar a responsabilidade solidária dos diretores
da cooperativa, ora recorrentes, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1753
DF CARF MF
Original